Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Competência. Juizado Criminal. Réu não encontrado para citação. Esgotamento das diligências.
Somente quando esgotados, sem sucesso, os meios para promover a citação do réu no juizado criminal é que a competência se desloca para o juízo criminal comum. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília - DF.